Tribunal: TJBA
Processo: 8053355-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053355-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE MOREIRA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
MONALISA DE BRITO RODRIGUES, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

AGRAVADO: VIDA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE

Advogado(s)
:
CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL, MARYANNA PORTO DE CARVALHO BRAGA, ALOYSIO GARCEZ SOBRAL DE ARAGAO CABRAL, ALEXANDRE MONTE DE HOLLANDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO MANTÉM EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. Os agravantes sustentam prescrição do título, litispendência com ação revisional, perda da executividade do título em razão de revisão judicial do contrato, cumprimento integral das obrigações contratuais e aplicação da exceção do contrato não cumprido.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser deferida a gratuidade de justiça aos executados; (ii) saber se ocorreu prescrição do título executivo; (iii) saber se há litispendência ou coisa julgada em razão de ação revisional; (iv) saber se a revisão judicial do contrato retirou a executividade do título; (v) saber se as alegações de cumprimento integral do contrato e exceção do contrato não cumprido podem ser discutidas em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça deve ser deferida, pois o agravante percebe apenas R$ 1.992,99 mensais e obteve o benefício em ação revisional anterior, inexistindo elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais.

4. Não ocorreu prescrição do título executivo, uma vez que houve pagamento parcial posterior ao vencimento da última parcela que interrompeu o prazo prescricional, sendo a execução ajuizada dentro do prazo quinquenal.

5. Inexiste litispendência ou coisa julgada que impeça a execução, pois não há identidade de pedidos entre a ação revisional e a executiva, sendo aquela destinada à modificação de cláusulas contratuais e esta à satisfação de crédito.

6. A revisão judicial do contrato não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, apenas impondo adequação do valor executado conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. As alegações de cumprimento integral das obrigações e aplicação da exceção do contrato não cumprido demandam dilação probatória, sendo inadequadas para discussão em exceção de pré-executividade, que se limita a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8053355-31.2024.8.05.0000, em que figura como recorrente
FRANCISCO JOSE MOREIRA MACHADO e ANA MARTA CARVALHO OLIVEIRA
, e como recorrido
VIDA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD
A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.